Tribunal: TJPA
Processo: 0004144-49.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004144-49.2012.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

REPRESENTANTE: VALE S.A.

APELADO: SIDENORTE SIDERURGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REVELIA. VALIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Vale S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada contra Sidenorte Siderúrgica Ltda., reconhecendo como devido apenas o valor de R$ 258.675,19, referente a duas notas fiscais com comprovantes de entrega. A autora alegou inadimplemento contratual relacionado à aquisição de minério de ferro não aglomerado, representado por mais de 700 notas fiscais eletrônicas, que totalizam R$ 2.024.941,71. A sentença limitou a condenação por entender que a revelia não supria a ausência de comprovantes de entrega nas demais notas. A Vale S/A recorreu, alegando, entre outros pontos, violação aos efeitos da revelia, cerceamento de defesa por ausência de intimação para especificação de provas e validade das notas fiscais eletrônicas como prova da entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: a) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para produção de provas, nos termos do art. 348 do CPC; b) estabelecer se os efeitos da revelia, combinados com a emissão de notas fiscais eletrônicas, são suficientes para comprovar a entrega dos produtos e justificar a condenação integral ao pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação da parte autora para especificação de provas, quando o juízo afasta os efeitos materiais da revelia, configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

4.

No entanto, conforme o art. 282, §2º, do CPC, se o julgamento do mérito for favorável à parte que seria beneficiada pela nulidade, esta não deve ser declarada, sendo possível prosseguir ao exame do mérito.

5.

A revelia, conforme o art. 344 do CPC, gera presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, salvo nas hipóteses do art. 345, que não se aplicam ao caso concreto.

6.

Estando ausente contestação válida e sendo o litígio fundado em direitos disponíveis, presume-se a veracidade dos fatos narrados, inclusive quanto à entrega dos produtos, conforme entendimento do STJ e jurisprudência pátria.

7.

As notas fiscais eletrônicas, emitidas regularmente e em número superior a 700, somadas à prática reiterada de fornecimento entre as partes, constituem prova documental suficiente da relação jurídica e da entrega dos produtos, sendo desnecessária a exigência de assinatura do recebedor.

8.

A jurisprudência majoritária reconhece a nota fiscal eletrônica como documento hábil para embasar ação de cobrança, desde que verossímil e não infirmada por prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

9.

Diante disso, a sentença merece reforma integral para reconhecer a totalidade do valor pleiteado na inicial, no montante de R$ 2.024.941,71, com os devidos acréscimos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação para especificação de provas, quando afastados os efeitos da revelia, configura cerceamento de defesa, salvo quando o julgamento de mérito favorece a parte prejudicada pela nulidade.

2.

A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, presume verdadeiras as alegações de fato do autor quando não presentes as exceções legais.

3.

As notas fiscais eletrônicas regularmente emitidas constituem prova documental suficiente para embasar ação de cobrança, mesmo desacompanhadas de assinatura do recebedor, quando aliadas à presunção de veracidade decorrente da revelia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 282, §2º; 344; 345; 348; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, §1º, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Ap. Cív. nº 0001906-69.2017.8.16.0014, Rel. Des. Antônio Renato Strapasson, j. 10.03.2020; TJRO, Ap. Cív. nº 7013154-13.2019.8.22.0001, Rel. Des. Isaías Fonseca Moraes, j. 13.08.2021;
TJDFT, Ap. Cív. nº 0728663-74.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 22.11.2023;
TJSP, Ap. Cív. nº 1001474-03.2018.8.26.0246, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 12.04.2021; TJPE, Ap. Cív. nº 0044654-45.2017.8.17.2001, Rel. Des. Andrea Epaminondas Tenório de Brito, j. 05.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 (vinte e dois) de setembro de 2025
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Vale S/
A
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor de
Sidenorte Siderúrgica Ltda.
,
cujo objeto consiste na suposta inadimplência contratual concernente à compra de minério de ferro não aglomerado, representado por mais de 700 notas fiscais eletrônicas emitidas pela autora, que totalizam o valor de
R$ 2.024.941,71
(dois milhões, vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos), conforme descrito na inicial.

A decisão recorrida, lançada sob ID nº. 6905567, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo apenas a dívida correspondente às notas fiscais juntadas às fls. 22 e 24, cujos valores perfazem
R$ 258.675,19
, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir dos respectivos vencimentos.

O Magistrado entendeu que
somente nas fls. 22 e 24 constam os registros de entrega de mercadorias, e que o efeito da revelia não é absoluto
. Nas palavras do Juízo
a quo
:

“[...] o feito da revelia não possui o condão de estabelecer cabalmente o recebimento de todo o volume de material discriminado nas notas fiscais.

Mesmo recaindo sobre os ombros da ré a regra mitigada do art. 344 do CPC, a requerente não comprovou as alegações na totalidade, vez que não juntou aos autos os demais comprovantes de entrega afetos às notas fiscais.

Como se sabe, a revelia gera presunção relativa dos fatos afirmados na inicial, não dispensando a comprovação, ainda que mínima, das alegações. Do contrário, a revelia sempre resultaria na procedência do pedido, subvertendo a ordem jurídica e senso comum de justiça.

Em se tratando de ação de cobrança embasada em notas fiscais, incumbia à autora o dever de comprovar, suficientemente e através de documentos, a entrega do material, tal como vez às folhas 22 e 24.

Sendo assim, é possível concluir a existência de débito pendente de pagamento, tão somente, com relação aos valores descritos às folhas 22 e 24 dos autos”.

Por fim, julgou parcialmente procedente o pedido proposto na presente ação de cobrança, condenando a requerida no pagamento dos valores descritos às folhas 22 e 24, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária com base no INPC, a partir do vencimento.

Em sede de distribuição dos ônus sucumbenciais, estabeleceu sucumbência recíproca, condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, e a autora ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais, sob ID’s 6905570, 6905571, 6905572 e 6905573, sustenta a apelante, em síntese: a) a possibilidade de aplicar os efeitos materiais da revelia ao presente feito, uma vez que se trata de direitos disponíveis; b) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de abertura de prazo para produção de provas, nos termos do art. 348 do CPC; c) desconsideração indevida da prova documental consistente nas notas fiscais eletrônicas emitidas, cuja validade independe de assinatura física.

Pontuou-se que a apelada é uma empresa que transforma o minério de ferro em ferro-gusa, matéria-prima para a produção de aço, e que sua matriz está localizada no Distrito Industrial de Marabá, e como tal necessita dos insumos que são produzidos pela Vale S/A. Em suma, segundo a apelante, a atividade da apelada exige a aquisição de minério da VALE S/A, que é a única na região capaz de fornecer o insumo necessário para a ré.

Reforçou-se que a nota fiscal tem como fundamento a Lei Federal no 8.846, de 24 de janeiro de 1994, e que esta não prevê a obrigatoriedade de assinatura do recebedor do produto para fins de comprovação de entrega dos produtos.

Apontou-se, ainda, que a Nota Fiscal é apta para fundamentar a presente ação, uma vez que denota a existência da relação jurídica, prevendo liquidez e o termo da obrigação de pagar inadimplida – o que se amolda aos requisitos exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Por fim, requereu: a) nulidade da sentença de conhecimento, em razão de vícios insanáveis, restabelecendo o momento processual anterior à prolação da sentença; b) reforma da sentença para majorar a condenação da apelada até alcançar o total da condenação pedida na inicial; c) a exclusão da corresponsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios, de forma que estas sejam imputadas exclusivamente em desfavor da apelada.

Em contrarrazões colacionadas ao ID
nº. 6905587
, a recorrida
Sidenorte Siderúrgica Ltda
.
pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau, aduzindo: a) a imprescindibilidade da prova do recebimento das mercadorias para validade da cobrança; b) a informalidade das transações e a ausência de provas mínimas da entrega da maioria das notas; c) que a sentença foi proferida com base nos elementos válidos constantes dos autos, especialmente os comprovantes às fls. 22 e 24, os únicos que evidenciam efetiva entrega; e d) a correta valoração das provas pelo magistrado sentenciante.

Por fim, pugnou pela manutenção da sentença de 1º Grau, em sua inteireza.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

Preliminarmente, o apelante alega
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de abertura de prazo para produção de provas, nos termos do art. 348 do CPC.

De fato, se o Juiz não reconhece os efeitos materiais da revelia, deve abrir espaço para produção de provas.
A ausência
de intimação para a especificação de provas, com inobservância do artigo 348 do
cpc
, gera insofismável cerceamento de defesa
, na esteira de jurisprudência consolidadas dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE OCASIONADA SUPOSTAMENTE POR POLICIAIS MILITARES – RÉU REVEL – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA – ARTIGO 345, II DO CPC – DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E FIXOU PONTOS CONTROVERTIDOS –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 348 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE ABSOLUTA
– AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL CONSISTENTE NA JUNTADA DE INQUÉRITO POLICIAL E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – SENTENÇA E DECISÃO DE SANEAMENTO ANULADAS – RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0001906-69.2017 .8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Antônio Renato Strapasson - J . 10.03.2020) (TJ-PR - APL: 00019066920178160014 PR 0001906-69.2017 .8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Desembargador Antônio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 10/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2020) (grifos nossos).

Apelação cível. Ação de cobrança. Preliminar de cerceamento de defesa. Ausência de intimação das partes para manifestação sobre o desejo de produção de provas.
Réu revel. Inteligência do art. 348 do CPC. Preliminar acolhida. Nulidade da sentença. Recurso provido. Há cerceamento de defesa, quando a parte deixa de ser intimada para especificação de provas, estando evidente o prejuízo suportado, ante a impossibilidade de produzir prova.
Dispõe o art . 348 do CPC que, no caso de réu revel, se o juiz entender por afastar a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial,
deverá ordenar ao autor que especifique as provas que pretende produzir.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7013154-13.2019.822 .0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 13/08/2021 (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70131541320198220001, Relator.: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 13/08/2021) (grifos nossos).

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. INSS.
DECRETAÇÃO REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 348 DO CPC. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.
1. Ainda que verificada a revelia, é possível a produção de provas nos termos dos arts. 348 e 349 do Código de Processo Civil. Situação em que a parte autora não teve conhecimento da decretação da revelia, tendo sido intimada nos autos somente após a prolação da sentença. 2 . Cumpre ao magistrado indeferir a produção de provas que porventura considere inúteis. Contudo, deve antes oportunizar o requerimento das provas que se entenderem cabíveis, sob pena de cerceamento de defesa. 3. A ausência de intimação para a produção de provas configura cerceamento de defesa e vicia o processo de nulidade insanável, devendo ser anulada a sentença (TRF-4 - ApRemNec: 50002018120174047009 PR, Relator.: CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, Data de Julgamento: 27/10/2020, 3ª Turma) (grifos nossos).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE PENSIONAMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – JULGAMENTO ANTECIPADO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito, considerando a ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art . 5º, LIV e LV, da CF.

In casu, o julgamento antecipado e de forma prematura, sem a oportunização da especificação de provas configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000676-32.2022 .8.11.0048, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023) (grifos nossos).

Todavia, é necessário recordar que, conforme o art. 282, §2º, do CPC, “quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade,
o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
”.

Assim, entendo que a causa está pronta para ser julgada e adianto que entendo ser o mérito favorável ao autor, razão pela qual
deixo de pronunciar a nulidade requestada.

DO MÉRITO

Trata-se de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pela ora apelante, restringindo a condenação da recorrida apenas aos valores constantes nas notas fiscais de fls. 22 e 24 dos autos, sob a justificativa de que seriam os únicos documentos que evidenciam a entrega efetiva dos produtos comercializados.

Entendo que assiste razão ao apelante quanto à necessidade de reforma integral do
decisum
de 1º Grau.

Nos autos, restou demonstrado que a contestação da parte ré foi desentranhada por vício formal (ausência de assinatura),
sendo-lhe aplicada a revelia.

Recorde-se que a
revelia
é um ato-fato processual e, via de regra, possui o efeito material de
presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo demandante.

Conforme preceitua o art. 344 do CPC, nos casos de revelia, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial,
salvo quando incidente qualquer das hipóteses do art. 345 do CPC
, quais sejam:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia
não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo
pluralidade de réus
, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre
direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de
instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”.

In casu
,
não há pluralidade de réus
, o litígio versa sobre
direitos disponíveis
,
não há ausência de juntada de instrumento que a lei considere indispensável
para a prova do ato, e
as alegações são verossímeis e compatíveis com as provas juntadas nos autos
– assim, verifica-se a
inexistência de motivo plausível para o afastamento dos efeitos materiais da revelia.

Destarte, verifica-se que a autora comprovou a emissão de mais de
700 notas fiscais eletrônicas, cujo valor totaliza R$ 2.024.941,71, o que, somado à revelia da parte ré
e ao desentranhamento da contestação,
acarreta presunção favorável à veracidade das alegações autorais.
No mesmo sentido, observe-se diversos julgados dos Tribunais Pátrios em casos análogos:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO INADIMPLEMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
. 1. O ponto controvertido envolve a prova da concretização do negócio jurídico que deu causa à emissão das notas fiscais eletrônicas. 2. Na espécie, a recorrida não apresentou defesa, embora citada (ev. 11 e 12), razão pela qual foi decretada sua revelia. No sistema processual civil brasileiro à revelia induz a veracidade dos fatos alegados pela parte autora (art . 344 do CPC).
3. Conforme se infere dos autos, a presente ação foi lastreada em notas fiscais eletrônicas e e-mails de cobrança e, em razão da revelia a relação jurídica e o inadimplemento são reputados verdadeiros. Desse modo, não pairando dúvida a respeito desses dois elementos é impositiva a reforma da sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.714,60 (cinco mil, setecentos e quatorze reais e sessenta centavos), atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE desde o vencimento da obrigação, acrescidos de juros legais de 1,0% ao mês a partir da data da citação.5. Em razão do resultado do julgamento não há condenação ao pagamento de custas e honorários de advogado” (TJ-GO - RI: 52057030320208090069 GUAPÓ, Relator.: ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

“AÇÃO DE COBRANÇA.
PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM NOTA FISCAL. REVELIA. PROCEDÊNCIA.
A ação de cobrança é o meio adequado para ingressar em Juízo, quando o autor não tem título executivo extrajudicial, mas possui prova escrita sem eficácia executiva. No caso em julgamento, o réu, citado, deixou de apresentar defesa (fls. 47).
Evidente o efeito da revelia consistente na aceitação como incontroversas das alegações ligadas à existência do crédito. Daí a suficiência da prova escrita correspondente à nota fiscal - mesmo desacompanhada do comprovante de entrega da mercadoria.
Insista-se: o réu não se insurgiu contra a alegação de inadimplemento. Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO” (TJ-SP - Apelação Cível: 10014740320188260246 Ilha Solteira, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/04/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2021) (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM ATESTE. REVELIA. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA ENTRE AS PARTES. EVIDÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE APLICADA EM RAZÃO DA REVELIA.
1. De acordo com o disposto no art. 346, parágrafo único, do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, mas atos processuais passados, já protegidos pela preclusão, não poderão ser repetidos ou praticados originariamente. 2. Conforme disposto nos arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil, ao ser decretada a revelia, presumem-se verdadeiras as alegações de fato deduzidas pelo autor na petição inicial quando elas são verossímeis e estão em conformidade com as provas constantes dos autos.
3. Deve ser reconhecida a legitimidade da ação de cobrança de nota fiscal embasada por outros elementos de prova que não sejam o aceite ou contrato assinado entre as partes quando o conjunto probatório, aliado à presunção de veracidade aplicada em razão da revelia, confere não apenas verossimilhança às alegações autorais, mas confirma a existência do direito.
4. Apelação conhecida e não provida” (TJ-DF 0728663-74.2022 .8.07.0001 1785498, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 22/11/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/11/2023) (grifos nossos).

“
Apelação Cível. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo da ré. Prestação de serviços de instalação de portas e pisos de madeira. Inicial instruída com as notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços. Revelia
. Presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial que é relativa. Contratação da autora e prestação dos serviços são matéria de fato, que se assumem como verdadeiras, pela presunção ainda que relativa decorrente da revelia.
Para que tal presunção fosse desconsiderada, era necessária a existência nos autos de prova ou de fortes indícios que a contrariassem, o que não se verifica
. A ré ingressou nos autos, representada por advogado, e não se interessou pela produção de provas (art. 349, CPC). Sentença alterada em parte, de ofício, quanto ao termo inicial da correção monetária, que incide desde a data do vencimento das obrigações. Questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, sem caracterização de julgamento extra petita ou de reformatio in pejus. Apelação não provida, com observação (TJ-SP - Apelação Cível: 10214884020238260114 Campinas, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 14/10/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (grifos nossos).

Ademais, deve-se pontuar que
a nota fiscal eletrônica
, quando regularmente emitida e acompanhada de outros elementos idôneos –
como a

prática comercial reiterada entre as partes
, na aquisição de minérios de ferro –
possui presunção de veracidade e é hábil a embasar cobrança judicial
.
Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO TÁCITA. AUSÊNCIA DE PROVA.
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
INSURGÊNCIA QUANTO À EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA EXIGINDO COMUNICAÇÃO PRÉVIA E POR ESCRITO PARA RESCISÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em contrato de prestação de serviços com cláusula expressa estabelecendo a necessidade de comunicação prévia e por escrito para rescisão contratual, não se admite a alegação de rescisão tácita sem a devida comprovação por parte de quem a alega.
2. As notas fiscais eletrônicas, ainda que não contenham aceite expresso do tomador de serviços, constituem prova suficiente da prestação do serviço, cabendo à parte contrária produzir prova de sua invalidez ou da ausência da prestação dos serviços. 3. Não se desincumbindo a parte ré do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC/2015), de comprovar a rescisão contratual ou o pagamento dos valores cobrados, impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido
. 4. Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0044654-45.2017.8 .17.2001, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto desta Relatoria, que integra este acórdão. Recife, data da assinatura. Juíza Nalva Cristina B. Campello Santos Desembargadora substituta Relatora (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00446544520178172001, Relator.: ANDREA EPAMINONDAS TENORIO DE BRITO, Data de Julgamento: 05/05/2025, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley (3ª CC)) (grifos nossos).

AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM ORDENS DE SERVIÇO E NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA SUPRIDA PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. PRÁTICA COMERCIAL ADOTADA PELAS PARTES
. CRÉDITO REIVINDICADO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ainda que não haja a assinatura do devedor nas ordens de serviço e acusações de recebimento de nota fiscal eletrônica, os demais elementos constantes nos autos levam à conclusão da existência do crédito reivindicado na inicial.
2. Tem-se que a parte autora logrou êxito em comprovar suas alegações iniciais, cabendo à requerida a apresentação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual escorreita a sentença ao julgar procedente a demanda. (TJPR - 18ª C.Cível - 0007425-59 .2017.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel .: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 04.11.2019) (TJ-PR - APL: 00074255920178160035 PR 0007425-59 .2017.8.16.0035 (Acórdão), Relator.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 04/11/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2019) (grifos nossos).

AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE – Viável manejo de ação monitória com lastro em notas fiscais eletrônicas de serviços, anexo de contrato firmado entre as partes e e-mails enviados ao devedor –
Assinatura de notas fiscais eletrônicas que não se mostra necessária
– Alegações do Apelante que não se prestam a desconstituir a exigibilidade dos títulos,
diante da incontroversa relação comercial entre as partes
– Réu que não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 333, II do CPC - Sentença mantida. Recurso não provido (TJ-SP - APL: 00008418520158260481 SP 0000841-85 .2015.8.26.0481, Relator.: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 09/02/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2017) (grifos nossos).

Diante de tais fundamentos,
a sentença merece reforma integral
para julgar procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo-se o direito da autora ao recebimento integral da quantia de
R$ 2.024.941,71
, devidamente corrigida e acrescida de juros legais desde o vencimento das respectivas notas fiscais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar integralmente a sentença, julgando totalmente procedente a ação de cobrança, condenando a recorrida ao pagamento de
R$ 2.024.941,71
, com atualização monetária
pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do CC) e incidência de juros remuneratórios pela taxa SELIC (descontados o IPCA), conforme art. 406, §1º, do CC, com redação dada pela lei nº. 14.905/2024, de aplicação imediata aos casos vigentes.

Reverte-se, ainda, o ônus de sucumbência em sua totalidade à parte ré, arbitrando-se os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025